Tribunal: TJES
Processo: 5000192-23.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000192-23.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALLORY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
RECORRIDO: SILVANA RAMOS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Mallory Comercio e Representações LTDA - ME contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de obrigação de fazer c/c antecipação reparação de danos morais”, ajuizada por Silvana Ramos.

Afirmou a autora, ora recorrida, que comprou um ventilador no valor de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) junto a recorrente e que, após a compra, o mesmo passou a apresentar diversos defeitos. Ocorre que, mesmo encaminhando o produto para a assistência técnica da recorrente, o vício não foi sanado e nem o valor pago foi restituído.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente a restituir a importância de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) a título de danos materiais; e a indenizar a recorrida no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais.

A recorrente aduz pela inexistência de danos morais indenizáveis no presente caso e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Depreende-se dos autos que a autora efetuou a compra de um ventilador, que, ao apresentar defeito, foi enviado para assistência técnica, que não efetuou o reparo.

Entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam sim dano moral indenizável, pois o estabelecimento requerido não efetuou o reparo do bem, mesmo estando na garantia, o que caracteriza falha na prestação de serviços.

Uma vez que demonstrada a deficiência do serviço fornecido pela recorrente, o art. 6º, VI, da Lei n. 8.078/1990, garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Desse modo, entendo que restou configurado o dano moral, devendo a sentença ser reformada para condenar a Requerida ao pagamento de tal verba indenizatória.

Todavia, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o
quantum
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para REDUZIR o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de abril de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.